Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703104-63.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE RECORRIDO: ELAINE CRISTINA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. JUROS DE MORA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É lícito ao condomínio estabelecer o percentual da taxa de juros de mora a incidir sobre o débito devido pelo condômino, nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Verifica-se a abusividade do percentual de juros de mora de 8% ao mês, estabelecido na Convenção Condominial, o qual deve ser reduzido, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, argumentando a validade do valor da multa pela mora no pagamento das taxas condominiais fixada em sua convenção. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado para o atraso no pagamento das despesas condominiais decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em igual sentido confira-se o AgInt no AgInt no REsp 1690855/MG (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/8/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009